Tribunal: TJMT
Processo: 1086971-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086971-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS TACITO - CPF: 034.352.998-00 (RECORRIDO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO E RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086971-48.2024.8.11.0001
.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
LUIZ CARLOS TÁCITO.

Recorrido/Recorrente:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
2 A 5/6/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE IPTU. DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito tributário e, por conseguinte, nula a Certidão de Dívida Ativa emitida pelo Município. Determinou-se a baixa definitiva dos dados do autor junto ao cadastro imobiliário. Indeferiu-se o pedido de indenização por danos morais.

2.

O Município sustenta a legitimidade da cobrança de IPTU, enquanto o autor alega dano moral decorrente da indevida inscrição e protesto de seu nome em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o nome do autor foi indevidamente vinculado a imóvel em que não detém propriedade ou posse, gerando cobrança tributária ilegítima; (ii) verificar se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso do autor não é conhecido por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, conforme art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, Enunciado no 80 do FONAJE e Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

5.

A documentação constante nos autos comprova que o imóvel objeto da cobrança de IPTU pertence a terceiros, conforme certidão de registro imobiliário, inexistindo vínculo jurídico entre o autor e o bem tributado.

6.

O Município, embora afirme que o autor figurava como possuidor do imóvel em seu sistema, não apresenta prova suficiente a corroborar essa informação, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

7.

A inscrição do nome do autor em dívida ativa e seu posterior protesto revelam falha administrativa, mas não são, por si sós, suficientes para caracterizar dano moral indenizável, considerando a ausência de demonstração de abalo efetivo e a reversibilidade do constrangimento mediante a simples correção cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor não conhecido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995.

2.

A cobrança de tributo fundada em cadastro incorreto, sem vínculo jurídico do contribuinte com o imóvel, enseja a declaração de inexistência do débito e nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

3.

A simples inscrição indevida em dívida ativa e protesto, quando reversíveis e não demonstrado abalo concreto, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 42, § 1o, 46 e 55; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 80 do FONAJE; Súmula no 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática (ID 283813932), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito objeto da Certidão de Dívida Ativa emitida pelo reclamado e, por via de consequência, declarando-se nula de pleno direito.

O Juízo singular determinou, ainda, que o demandado providencie a baixa em definitivo dos dados da reclamante junto ao cadastro do imóvel objeto da demanda.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a magistrada entendeu que o erro no título de propriedade, por si só, não é apto a ensejar reparação, configurando mero aborrecimento cotidiano, de modo que a simples correção dos dados cadastrais e a devolução do valor pago atendem ao escopo da ação.

Nas razões recursais, o demandado ratifica os termos da contestação, limitando-se a alegar a regularidade do cadastro imobiliário e a posse do imóvel pelo autor, sustentando, assim, a legitimidade da constituição e cobrança do crédito tributário em seu desfavor.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, em suas razões, o autor alega que a conduta do ente municipal extrapolou a mera cobrança indevida de IPTU, eis que seu nome e CPF foram protestados junto ao cartório do município, além de inscritos em dívida ativa, conforme certidão positiva acostada aos autos.

Afirma ter buscado solução administrativa para o impasse, sem êxito, e que, transcorrido mais de um ano, vem suportando prejuízos de ordem moral e material decorrentes de dívida que não lhe pertence.

Assevera nunca ter possuído imóvel na cidade de Santo Antônio do Leverger, tampouco ter realizado cadastro junto à Prefeitura Municipal.

Ao final, requer a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 28313954), refutando os argumentos do recurso interposto pelo demandado e requerendo a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recurso interposto pelo autor
não
deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece: “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
.

O Enunciado no 80, do FONAJE, prescreve: “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, dispõe: “
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção”
.

Assim, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95,
deserto é o recurso da reclamada
.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo reclamado.

Constata-se que o autor teve seu nome inscrito em dívida ativa pelo Município de Cuiabá, em razão da cobrança de IPTU no valor de R$ 2.158,74 (ID 283813910/283813911), cujo valor atualizado (R$ 2.027,81) foi protestado na data de 15/3/2024, junto ao Cartório de Santo Antônio do Leverger (ID 283813914).

Conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao demandado, o ônus de desconstituir a pretensão do autor, por meio de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, conforme o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Verifica-se que
o reclamante, ao apresentar réplica, anexou certidão de inteiro teor do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, demonstrando que o imóvel localizado no loteamento denominado “Parque Aricá”, situado no município de Santo Antônio de Leverger, registrado sob o no R.1/8.1378, fl. 1 do Livro 02, lote 53, qd. 02, pertence ao Sr. Edson Reveles Pereira e sua esposa, Sra. Zulmira de Amorim Pereira (ID 283813931).

Por outro lado, ainda que o município afirme que consta o nome do autor como possuidor do imóvel no Sistema de Tributos, não logrou êxito em comprovar tal alegação, não se desincumbindo de seu ônus probatório nem infirmando a documentação apresentada pelo autor (ID 283813931).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
interposto pelo
reclamante
, eis que
deserto
.

Por outro lado, conheço o recurso interposto pelo reclamado, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025